Tribunal: TJES
Processo: 0007567-80.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007567-80.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDO IREMAR DE OLIVEIRA e outros

APELADO: LUCAS FABRES RIBEIRO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. PATENTE INTENTO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente

sejam verificados na Decisão Recorrida.

II.
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é denominada de interna, ou seja, ocorre entre os elementos do acórdão.

I
II
.
Havendo o enfrentamento de forma cristalina de toda a matéria na decisão recorrida no tocante a responsabilidade decorrente de acidente de trânsito, não há que se falar em contradição, nem qualquer outro vício passível de correção.

I
V
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
0
7567-80.2014.8.08.0006

EMB
T
E
:

ANDREIA GOMES COSTA DA CRUZ E ROMILDO VALDOMIRO DA CRUZ

EMB
D
O
:
RAIMUNDO IREMAR DE OLIVEIRA,
MIRILANDIA IREMAR DE OLIVEIRA, PEDRO NILSON PEREIRA RIBEIRO
E

LUCAS FABRES RIBEIRO

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
r
ecurso a analisar a existência do vício de

contradição

no
a
córdão de
I
D 4143872
.

Argumentaram os recorrentes acerca da existência de contradição em relação a configuração da culpa concorrente, haja vista não existir prova nos autos de que os embargantes tenham concorrido para o evento danoso por estarem trafegando em alta velocidade (ID 4292820).

Subsidiariamente, prevalecendo o entendimento externado na decisão recorrida, pugnaram pela fixação equânime entre as partes do percentual para indenização por danos morais.

Pois bem.

Sem delongas, é
cediço
que
o
s e
mbargos de d
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Nesse passo
,
“a cont
radição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
1

Na hipótese,
os

r
ecorrente
s
não aponta
ra
m
qualquer incongruência entre as premissas do voto condutor do Acórdão
recorrido
,
mas apenas o seu inconformismo com a conclusão a
dotada
, o que não pode ser reconhecido como vício de contradição.

Assim sendo, o
decisum

objurgado enfrentou de forma cristalina a matéria
impugnada
, todavia, concluiu ao contrário
do
que era esperado
pelos recorrentes
,
senão vejamos um excerto que demonstra a conclusão alcançada:

[...]
E no caso dos autos, d
e plano, sem delongas, penso que a hipótese é de culpa concorrente.

E assim digo, porque dos elementos de prova existentes no caderno processual é possível concluir que ambos os condutores concorreram para a efetivação do infortúnio
.
[...]

Em seu depoimento, as fls. 187/190, o apelado Lucas Fabres, condutor do veículo FIAT Pálio, confirma que transitava numa velocidade média de 115km/h.
De igual modo,
os demais depoimentos colhidos
nos autos corroboram a alegação de que
ambos
os condutores apelados transitavam em alta velocidade.

De igual modo
, o apelante, condutor do veículo D20, não
logrou êxito em comprovar que
cuidou de sinalizar a via como determina a legislação de trânsito,
ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC
.
[...]

Assim, penso que
a
culpa do
condutor apelante
deve ser balizada em
30
% (
trinta
por cento) para a ocorrência do acidente,
visto que ainda que não tenha sinalizado a rodovia
com o triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da traseira do veículo, nos termos da Resolução 36/1998 do CONTRAN
, se os condutores apelados estivessem conduzindo em velocidade compatível com a rodovia, teriam evitado a ocorrência do sinistro
.
[...]

Isto posto
, não merece guarida a pretensão recursal acerca da alegada contradição.

Destaca-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por recurso próprio na Instância Superior.

Assim, despiciendas outras considerações, a meu ver, haja vista a patente demonstração do objetivo recursal de meramente rediscutir o resultado do julgamento, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
vergastado.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

1
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.062.785/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.